Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712723-80.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., M. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO BARRIOS MOLINA DUARTE DECISÃO APELO PREJUDICADO Trata-se de apelação cível interposta pela ré, Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., contra a r. sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar as rés ao restabelecimento do plano de saúde do autor. A ré/apelante postula a reforma da r. sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, no mérito, os pedidos sejam julgados improcedentes (ID 66118581). Em seguida, a ré/apelante peticionou informando que o autor, M. N. D, solicitou o cancelamento do plano de saúde, motivo pelo qual requereu a extinção do processo pela perda superveniente do objeto (ID 66118585). Sem contrarrazões (ID 66118597). Intimado a se manifestar, o autor/apelado confirmou o cancelamento do plano de saúde e o desinteresse no prosseguimento da demanda (ID 66381586). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do apelo (ID 67808216). É o breve relato. Decido. O apelo não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do objeto. No caso, diante do cancelamento do plano de saúde contratado pelo autor com as rés, Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Amil Assistência Médica Internacional S.A., não mais subsiste interesse da ré/apelante no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e no afastamento da obrigação de restabelecer e manter o plano de saúde do autor, nas mesmas condições anteriormente contratadas. Assim, houve a perda superveniente do objeto do presente apelo, pois não há mais razão para se pretender a reforma da sentença. Ante o exposto, não conheço do apelo da ré, Qualicorp Administradora de Benefícios S/A (CPC/2015 932 III). P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator